Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARGO EFETIVO. JORNADA SEMANAL. 30 HORAS. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA SEMANAL 40 HORAS. PARIDADE. INCIDÊNCIA. ART. 7o EC 41/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 3o E 4o, DO CPC. ESCALONAMENTO. OBSERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposto pelo Réu/Distrito Federal, em face da sentença extintiva proferida em ação declaratória de revisão de benefício previdenciário, c/c, obrigação de fazer, c/c, cobrança, na qual se discute a base de cálculo dos proventos de aposentadoria de servidora pública efetiva e ocupante de cargo em comissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora/Apelada faz jus ao recebimento de proventos de aposentadoria, com base no regime semanal de 40 (quarenta) horas, em razão da ocupação de cargo em comissão, conquanto o seu cargo efetivo preveja uma jornada correlata de 30 (trinta) horas semanais, garantida a incidência da integralidade e paridade entre servidores ativos e inativos. Acaso superada esta questão, restou aferir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os arts. 1o e 2o, ambos da Lei Distrital n. 34/1989, enquanto os servidores civis efetivos do Distrito Federal estavam sujeitos a uma jornada semanal de 30 (trinta) horas, os ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança sujeitavam-se a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
4. Desde que a legislação estabeleça, sobrevindo a aposentadoria, o servidor público civil, detentor de cargo efetivo e ocupante de cargo em comissão, fará jus ao cálculo de seus proventos com base na jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ante a incidência da regra constitucional da paridade entre servidores ativos e inativos, consoante o art. 7o da EC 41/2003.
5. É imperativo o procedimento de liquidação de sentença, para que se afira o valor da condenação e sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais de forma escalonada, ante a presença da Fazenda Pública no feito, de acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento:
(i) “O servidor público civil, detentor de cargo efetivo e ocupante de cargo em comissão, faz jus a proventos de aposentadoria com base de cálculo fixada em 40 horas semanais, quando existir previsão legal, cumprir os demais requisitos para a passagem para inatividade e for possível a incidência da regra da paridade prevista na EC 41/2003”; e
(ii) “Estando a Fazenda Pública em Juízo e sendo a sentença ilíquida, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais observará o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o da EC 41/2003; arts. 1o e 2o, ambos da Lei Distrital n. 34/1989; art. 9o, § 4o, do Decreto Distrital n. 25.324/2004, com a redação dada pelo Decreto Distrital n. 31.380/2005; art. 212, IV, do Código Civil; e art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 359 STF; Acórdão 1945676, 0714018-56.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; Acórdão 2049537, 0729611-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025; e Acórdão 2046951, 0020880-97.2007.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.